Tribunal: TJMT
Processo: 0003487-30.2013.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003487-30.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), REINALDO COELHO CARDOSO - CPF: 458.500.461-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE DESISTÊNCIA REFERENTE A OUTRO PROCESSO JUNTADO EQUIVOCADAMENTE - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ERRO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O Juiz sentenciante homologou o pedido de desistência e extinguiu o feito sem resolução do mérito, contudo, o fez induzido a erro com a juntada equivocada de petição estranha aos autos.

Reconhecido o equívoco da extinção, torna-se imperiosa a reforma da sentença de primeiro grau, uma vez que proferida com base em pedido referente a processo diverso.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da Comarca de Primavera do Leste-MT, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal proposta contra REINALDO COELHO CARDOSO, sem resolução de mérito, ante a desistência da parte autora. (ID Num.1885051)

Em suas razões (ID Num. 1885052, 1885056, 1885058, 1885060), o Apelante sustenta que o requerimento que deu causa a extinção foi juntado por equívoco aos autos, uma vez que se refere ao processo n° 2210-08.2015.811.0037, de modo que deve ser reformada a sentença para prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões.

Sem parecer da Procuradoria Geral da Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta que houve erro material, pois a execução foi extinta sem resolução do mérito (homologada desistência), com base em petição estranha aos autos.

Conforme se vê dos autos, foi juntada petição do ESTADO DE MATO GROSSO ao ID Num. 1885049, pugnando pela desistência da ação n° 2210-08.2015.811.0037, Código n° 145294.

O juiz sentenciante acolheu o pedido, homologou a desistência e extinguiu o feito.

De fato a petição de ID 1885049 refere-se a processo diverso deste, movido, em face de Felipe Garcia Nogueira, e não de Reinaldo Coelho Cardoso, executado/apelado destes autos.

Verifica-se, deste modo, que o Magistrado foi induzido a erro com a juntada equivocada de petição, estranha a estes autos, tonando-se imperiosa a reforma da sentença de primeiro grau, já que proferida com base em pedido referente a processo diverso.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021